Tribunal: TJDFT
Processo: 0020398-31.2016.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO FURTO SIMPLES. RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVAS SUFICIENTES DAS QUALIFICADORAS. REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ESCALADA. RECURSO PROVIDO.
1. Furto de cabos de cobre da rede elétrica de uma Olaria, com significativos prejuízos para a empresa.
Incide o aumento pelo repouso noturno ainda que seja um estabelecimento comercial ou que o local esteja desabitado, ou vazio, no momento dos fatos. O instituto jurídico tem a função de punir com mais severidade o crime que é cometido durante o período em que a vigilância é reduzida e menos eficiente, seja ele praticado em residência ou em outro tipo de estabelecimento, porque incrementa a vulnerabilidade do patrimônio da vítima e as chances de êxito na execução do delito.
2. A qualificadora da escalada nem sempre deixa vestígios, de forma que o exame pericial não se revela imprescindível para sua constatação. Comprovada a escalada por outros meios de prova, acrescida pelo fato de que exige esforço incomum ou utilização de via anormal para ingresso no local, a referida qualificadora deve ser mantida.
3. Recurso ministerial provido.